Tribunal: TJES
Processo: 5004603-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004603-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
AGRAVADO: LUCIOLA DAS GRACAS PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004603-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

AGRAVADO: LUCIOLA DAS GRACAS PEREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: LIVIA CIPRIANO DAL PIAZ - ES11001, JOSE HENRIQUE DAL PIAZ - ES3136

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. decisão de julgamento parcial de mérito, integrada após embargos de declaração

(cópias acostadas aos eventos nº 1547491 e nº 1547490), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária movida por
LUCÍOLA DAS GRAÇAS PEREIRA MUNIZ
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 14% (quatorze por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal.

Os agravantes defendem, em seu arrazoado (evento nº 1547488), que: 1) ocorreu a prescrição do fundo de direito; 2) em meados de 1991, o vínculo da agravada foi transformado em estatutário, e a relação jurídica havida entre as partes passou a ser regulada pela Lei Municipal nº 2.639/1991; 3) a Resolução nº 13/86 do Conselho da FUNEVE não foi recepcionada pela Constituição de 1988, pois apenas através de lei formal se torna possível instituir parcelas remuneratórias em favor de servidores públicos; 4) a licença prêmio prevista na Lei Municipal nº 2.398/1987 possui a mesma natureza do adicional de assiduidade; 5) não é possível o recebimento de duas vantagens com base no mesmo fato gerador; 6) antes da supressão do adicional, a agravada percebia o percentual de 10% (dez por cento), contudo, foi assegurado pela decisão o percentual de 14% (quatorze por cento), quando deveria ter sido considerada a data da entrava em vigor da Resolução nº 13/1986 (10/09/1986), e a data em que manifestou seu direito de se transferir para os quadros municipais, nos termos do art. 20 da Lei nº 3.012, de 13/01/1995, o que indicaria o percentual de 8% (oito por cento) – 10/09/1986 à 13/01/1995.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões sustentando que se trata de direito de trato sucessivo, que não é afetado pelo instituto da prescrição de fundo de direito; bem como que o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995 assegurou a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. decisão de julgamento parcial de mérito, integrada após embargos de declaração

(cópias acostadas aos eventos nº 1547491 e nº 1547490), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária movida por
LUCÍOLA DAS GRAÇAS PEREIRA MUNIZ
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 14% (quatorze por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal.

Os agravantes defendem, em seu arrazoado (evento nº 1547488), que: 1) ocorreu a prescrição do fundo de direito; 2) em meados de 1991, o vínculo da agravada foi transformado em estatutário, e a relação jurídica havida entre as partes passou a ser regulada pela Lei Municipal nº 2.639/1991; 3) a Resolução nº 13/86 do Conselho da FUNEVE não foi recepcionada pela Constituição de 1988, pois apenas através de lei formal se torna possível instituir parcelas remuneratórias em favor de servidores públicos; 4) a licença prêmio prevista na Lei Municipal nº 2.398/1987 possui a mesma natureza do adicional de assiduidade; 5) não é possível o recebimento de duas vantagens com base no mesmo fato gerador; 6) antes da supressão do adicional, a agravada percebia o percentual de 10% (dez por cento), contudo, foi assegurado pela decisão o percentual de 14% (quatorze por cento), quando deveria ter sido considerada a data da entrava em vigor da Resolução nº 13/1986 (10/09/1986), e a data em que manifestou seu direito de se transferir para os quadros municipais, nos termos do art. 20 da Lei nº 3.012, de 13/01/1995, o que indicaria o percentual de 8% (oito por cento) – 10/09/1986 à 13/01/1995.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões sustentando que se trata de direito de trato sucessivo, que não é afetado pelo instituto da prescrição de fundo de direito; bem como que o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995 assegurou a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior.

D
A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Em que pese a prejudicial de mérito suscitada pelos agravantes, a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES, por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. REVERSIBILIDADE DA TUTELA PROVISÓRIA.
PRESCRIÇÃO APENAS PARCIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE RESOLUÇÃO Nº 13 DA FUNEVE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. CÔMPUTO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Cuidando-se de causa envolvendo o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida dos provimentos de servidor público, aplica-se a prescrição parcial, na forma da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. 4) Sobre a questão de fundo, considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento (TJES, Classe: Apelação, 035130278712, Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018). 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000975, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – ILEGITIMIDADE DO MUNICIPIO – INSTITUO PREVIDÊNCIÁRIO COMPERSONALIDADE JURPIDICA PRÓPRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – PRESCRIÇÃO PARCIAL - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Vila Velha possui autonomia administrativa e financeira própria para o custeio do sistema previdenciário do Município de Vila Velha, conforme prescreve o artigo 156, parágrafo único, e artigo 158, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 022⁄2012, tendo legitimidade para figurar, de forma exclusiva no polo passivo das demandas previdenciárias, a revelar a ilegitimidade do Município em ações que tais. II - No presente caso
discute-se uma relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ e não o fundo de direito
, como exposto na sentença. III - O art. 2º, da Resolução nº 13⁄86 da FUNEVE, determina que será concedido adicional de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. IV – O adicional de assiduidade, por ser verba de caráter permanente, é incorporado aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES. V – Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. (TJES, Classe: Apelação, 035140316940, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 20/09/2016).

Assim, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelos agravados.

É como voto.

DO OBJETO

Quanto ao objeto, agravada pleiteou na inicial o recebimento do adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício de serviço ininterrupto prestado ao Município, calculado sobre o salário-base, concedido pela Resolução FUNEVE nº 13/86, até a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995.

O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade

a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, garantiu aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE o direito de transferência para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assumiu o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE.

As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

A decisão agravada reconheceu a natureza remuneratória do adicional de assiduidade, amparada em vasta jurisprudência desta egrégia Corte, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, FUNEVE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido arbitrariamente pelo ente público, além de autorizar a incorporação aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES. 2. Prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem às dívidas da Fazenda Pública, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035150054993, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N º 13, FUNEVE. 1. (...) 2. O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido arbitrariamente pelo ente público, além de autorizar a incorporação aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Apelação, 35130307586, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 13/1986 DA FUNDAÇÃO DUCACIONAL DE VILA VELHA (FUNEVE). DIREITO A INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OMISSÃO DO JUIZ QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS. 1. - É devido o adicional de assiduidade previsto no artigo 2º da Resolução n. 13/1986 da Fundação Educacional de Vila Velha – Funeve ao servidores que a ela eram vinculados e posteriormente passaram a integrar a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha porque a Lei Municipal nº 3.012, de 13 janeiro de 1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação, facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE a transferência para a aludida Secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior. (TJ-ES., Ap. 35.12.026322-9, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 01-12-1025, DJ 11-12-2015). 2. - (...) (TJES, Classe: Remessa Necessária, 35110166721, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 01/09/2016)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VANTAGEM PRO LABORE FACTO. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE GARANTIU A PERCEPÇÃO DE TODAS AS VANTAGENS DO REGIME ANTERIOR. SUPRESSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1) O adicional de assiduidade constitui verba remuneratória de caráter pro labore facto, de sorte que, cumpridos os requisitos, o servidor possui direito subjetivo à sua incorporação. 2) A mudança de regime – de celetista para estatutário – ocorrida em razão da extinção da Fundação Educacional de Vila Velha, à qual era vinculada a autora, não pode obstar a incorporação aos vencimentos dos servidores de gratificações devidas conforme o regime pretérito, sob o fundamento de que o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Municipais não prevê a referida vantagem. A Lei Municipal nº 3.012, de 13 janeiro de 1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação, facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior. 3) A Resolução nº 13/86 da FUNEVE que instituiu o adicional por tempo de serviço é válida, na medida em que concedida a servidores submetidos ao regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho, sendo indevida a supressão do pagamento em virtude da transmudação do regime, ex vi da Lei nº 3.012. (TJES, Classe: Apelação, 35120263229, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – ILEGITIMIDADE DO MUNICIPIO – INSTITUO PREVIDÊNCIÁRIO COMPERSONALIDADE JURPIDICA PRÓPRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – PRESCRIÇÃO PARCIAL - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Vila Velha possui autonomia administrativa e financeira própria para o custeio do sistema previdenciário do Município de Vila Velha, conforme prescreve o artigo 156, parágrafo único, e artigo 158, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 022/2012, tendo legitimidade para figurar, de forma exclusiva no polo passivo das demandas previdenciárias, a revelar a ilegitimidade do Município em ações que tais. II – No presente caso discute-se uma relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ e não o fundo de direito, como exposto na sentença. III - O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determina que será concedido adicional de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. IV – O adicional de assiduidade, por ser verba de caráter permanente, é incorporado aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES. V – Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. (TJES, Classe: Apelação, 35140316940, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 20/09/2016)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DAS PARCELAS. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO COM A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. (...) Prejudicial de mérito: prescrição. Nas causas ajuizadas contra a Fazenda Pública incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Por se tratar o pleito de recebimento de parcelas vencidas referente a adicional de assiduidade suprimido a partir do ano de 2003, com o ajuizamento da ação somente em 13/11/2013, patente a ocorrência do instituto da prescrição em relação às parcelas anteriores a 13/11/2008. 3. Mérito. O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determina que será concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 4. As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 5. Resta evidenciado o direito da apelada ao recebimento dos valores correspondentes ao adicional de assiduidade, tal qual consignado na sentença, isto é, com exceção das parcelas anteriores a 13/11/2008, vez que foram atingidas pela prescrição. 6. Conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal ¿uma vez aperfeiçoado o ato complexo alusivo à aposentadoria, com a homologação pelo Tribunal de Contas, a modificação dos proventos não prescinde da observação do devido processo legal, presente a medula deste último, ou seja, o contraditório¿ (STF, RE 285495, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, J. 02/10/2007, DJ. 30/11/2007). Assim, como a aplicação do Decreto nº 119/2003 entrou em vigor na data de sua publicação, não foi respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa quando da alteração do valor dos proventos da servidora aposentada e, deste modo, a r. sentença mostra-se adequada. 7. Apelo conhecido e desprovido. Remessa necessária com a reforma da sentença somente para extinguir o Município de Vila Velha do polo passivo da demanda e condenar a autarquia apelante ao pagamento de 2/3 das custas e honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação, 35130272608, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016)

Nesse contexto, o juízo de origem reconheceu a irregularidade da supressão (parcial) do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13, da FUNEVE nos vencimentos da servidora municipal, que durante a ativa pagou percentual menor que o devido, assim como o direito à incorporação do benefício, dada a natureza pessoal e permanente (caráter remuneratório).

A agravada foi admitida em março de 1980, trabalhando de forma ininterrupta por quatorze anos até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime, de modo que faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, tal como fixada pela decisão agravada.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. decisão agravada.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados em mais 5% (cinco) por cento sobre o valor da condenação, respeitado o limite legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO,
TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE.
NATUREZA VENCIMENTAL.

INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES, por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. Rejeitada prejudicial de mérito arguida pelos agravados.

2.
O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade

a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

3.
O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, garantiu aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE o direito de transferência para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assumiu o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE.

4.
As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

5.
A agravada foi admitida em março de 1980, trabalhando de forma ininterrupta por quatorze anos até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime, de modo que faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, tal como fixada pela decisão agravada.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

7.
Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem definidos em sede de liquidação do julgado devem ser majorados em mais 5% (cinco) por cento, respeitado o limite legal.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.